Tribunal: TJDFT
Processo: 0705611-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705611-57.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: NOVACAT - CENTRO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS TAGUATINGA LTDA - EPP AGRAVADO: PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA DECISÃO O STJ, no id. 15543013 – Pág. 3, determinou a devolução dos autos a esta Corte de Justiça, para que fosse analisado o agravo interposto (id. 12049284 – Págs. 1 a 6), tendo em vista que tal recurso foi dirigido ao Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Assim, passo à análise do recurso. Trata-se de agravo interposto por NOVACAT CENTRO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS TAGUATINGA LTDA-EPP, fundamentado no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Com efeito, dispõe o artigo 1.030, §2o, do CPC de 2015, verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) E o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses de competência do Presidente, previstas em lei ou no RITJDFT. Convém ressaltar, ainda, que a própria Corte Superior entende que “constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação” (AgInt no AREsp 1481918/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). Outrossim, a citada Corte também possui entendimento no sentido de que “não há falar em mero erro material, mas, sim, em erros grosseiros caracterizados pelo desacerto na nomenclatura do recurso interposto, pela indicação equivocada de dispositivo autorizador legal e pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal” (AgInt na Rcl 36.561/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 10/4/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1549441/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/3/2020. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 12049284. Defiro o pedido de id. 12049284 – pág. 6, e determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado SEBASTIÃO PEREIRA GOMES, OAB/DF 7.914. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026